Tribunal: STF
Processo: RE 1442202
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. LEI Nº 1.206, DE 1987, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EXTENSÃO A SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 915 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    2. Conforme definido no julgamento do Tema RG nº 915, “não é devida aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro a extensão do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987, dispensando-se a devolução das verbas eventualmente recebidas até 01º.09.2016”. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.